Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-29.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado especial cível. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Fraude na movimentação bancária após o crédito. Transferência integral via PIX para terceiro. Falha na prestação do serviço. Inobservância de perfil de consumo do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Nulidade do contrato. Restituição devida. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido em face de sentença do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A ação foi proposta por consumidora que alegou fraude em empréstimo consignado contratado junto ao banco réu, cujo valor foi integralmente transferido a terceiros após o crédito.
2. Reconheceu-se a aplicação do CDC e a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de mecanismos de segurança para impedir movimentação financeira atípica. Afastou-se a culpa exclusiva da autora, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Em razão disso, declarou-se a nulidade do contrato e determinou-se a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário.
3. Em suas razões (ID 82406155), a instituição financeira sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, afirmando tratar-se de fortuito externo, decorrente de fraude praticada por terceiros, com culpa exclusiva da consumidora. Alega que a contratação do empréstimo consignado foi regular, realizada por meio digital, com documentos pessoais e liberação do crédito na conta da autora. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço nem vício de vontade, tendo cumprido seu ônus probatório.
4. Defende a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé e por se tratar de engano justificável, nos termos do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores. 4.1. Preparo devidamente recolhido (ID 82406153).
5. Contrarrazões apresentadas em ID 82406171, ocasião na qual a recorrida requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se a fraude narrada na inicial se insere na responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
III. Razões de decidir
7. Aplica-se ao caso em análise o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora e a instituição financeira no de fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
8. Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos na prestação do serviço. A matéria encontra respaldo, também, na Súmula 479 do STJ, cuja íntegra dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, a atuação de terceiros não afasta, por si só, o dever de indenizar.
9. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida nas hipóteses previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, quais sejam: quando demonstrada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O ônus da prova quanto a tais excludentes é da própria instituição financeira. Não se desincumbindo desse encargo, subsiste o dever de responder pelos danos causados ao consumidor. No caso concreto, não houve comprovação de regularidade e segurança suficientes a romper o nexo causal.
10. O fato de a integralidade do valor creditado na conta da autora ter sido, logo em seguida, transferida a conta vinculada a fraudador evidencia a ocorrência de fraude na transação e atrai a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de consumidora cujo histórico bancário revela movimentações de pequeno vulto, incompatíveis com a súbita transferência de cerca de R$ 5.000,00 via PIX. Com o avanço das tecnologias e o incremento dos golpes de engenharia social, impõe-se aos bancos o dever de vigilância reforçada, inclusive o chamado “dever de bloqueio” de operações que destoem significativamente do padrão de consumo do cliente, não havendo que se falar, no caso em análise, em culpa exclusiva do consumidor.
11. Nesse contexto, a fraude não reside propriamente na contratação do empréstimo, mas no fato de, após o crédito, a instituição financeira ter permitido a imediata transferência do numerário sem qualquer checagem mínima do destinatário ou do perfil da consumidora. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido, destacando-se o REsp 2.052.228/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi), no qual se consignou que “(...) A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto”.
12. Assim, a responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT tem sido no seguinte sentido: “Em contexto de contratação facilitada (mobile/internet banking), incumbe ao banco desenvolver salvaguardas capazes de identificar operações fora do perfil do consumidor e fluxos suspeitos (p. ex., crédito de empréstimo novo seguido de transferência a terceiro não vinculado à quitação efetiva da portabilidade), adotando validações adicionais antes de consolidar o negócio” (...) (TJDFT, Acórdão 2112161, 0703446-18.2025.8.07.0003, Relator(a): Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/03/2026, publicado no DJe: 27/04/2026).
13. Em relação à restituição dos valores descontados e à alegação recursal de que o reembolso deveria ocorrer na forma simples, a legislação consumerista prevê que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” (art. 42, parágrafo único, do CDC).
14. Em situações desta natureza, a jurisprudência do TJDFT, em consonância com o entendimento mais moderno, entende ser desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor para que o consumidor faça jus à restituição em dobro, em especial, no caso em análise, no qual houve contestação dos descontos. Nessa perspectiva: Acórdão 2097745, 0703593-23.2025.8.07.0010, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
15. Além disso, sobre o assunto, o entendimento mais moderno do STJ é o seguinte: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020).
16. Restou, dessa forma, superado o entendimento do STJ que condiciona a restituição em dobro, de forma cumulativa, à existência de pagamento indevido e à má-fé do credor. Devida, portanto, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme decidido em sentença.
17. Diante desse cenário, imperiosa a manutenção integral da sentença.
IV. Dispositivo
18. Recurso inominado conhecido e não provido.
19. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
20. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.